Tribunal: STF
Processo: HC 194686
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – VIDEOCONFERÊNCIA – FIGURINO LEGAL – OBSERVÂNCIA. Considerada a pandemia covid-19, a reclamar isolamento, não há ilegalidade, na realização de audiência de custódia por meio de videoconferência, excepcionalmente.